Tribunal: STF
Processo: ARE 1438421
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR REQUISITANDO O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARA EMISSÃO DE PRECATÓRIO - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO DO MUNICÍPIO DE EXCLUSÃO DAS CUSTAS ALUSIVAS A “CARTA DE ARREMATAÇÃO,REMISSÃO E REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO” - NÃO ACOLHIMENTO - EXIGÊNCIA PREVISTA NA TABELA IX, ITEM VII, ‘A’, ANEXA AO REGIMENTO DE CUSTAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA (LEI Nº 6.149/1970) - RESPEITOAOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, e 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Em análise mais acurada das razões recursais e dos documentos constantes nos autos, verifico que o recurso não merece provimento.



    O Município agravante pretende a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, a inexistência de permissivo legal para pagamento de custas.



    O presente caso envolve requisição de pagamento de precatório, em cumprimento de sentença, que reconheceu a nulidade do ato administrativo que revogou a concessão de uso do jazigo da autora, condenando o Município agravante ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 7.500,00 à autora (mov. 1.7).



    Extrai-se dos autos, que os cálculos de mov. 69.1 das custas processuais para emissão de precatório, utilizou como fundamento a alínea ‘a’, item VII, da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas da Corregedoria-Geral da Justiça.



    Conforme orientação do eminente Corregedor-Geral da Justiça deste Tribunal, “deverão ser cobradas custas para pedido de expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor; esta com base na Instrução Normativa 03/2008 desta Corregedoria, com as observações sobre a atualização da VRC; aquela com base na alínea “a” do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: ‘requisitório depagamento’, observando as respectivas faixas de valores”.



    O enunciado nº 31 do Centro de Apoio ao Fundo da Justiça - FUNJUS, dispõe:



    (...)



    Dessa forma, considerando que no presente caso os cálculos foram elaborados (mov. 69.1 dos autos principais - carta de arrematação, remissão e requisitório de pagamento) de acordo com a Tabela IX, inc. VII, ‘a’, anexa ao Regimento de Custas, encontra-se de acordo de acordo com o Enunciado nº 31 do Centro de Apoio ao Fundo da Justiça (FUNJUS) e ao posicionamento da Douta Corregedoria-Geral da Justiça, a decisão agravada que determinou a expedição de RPV à Procuradoria do ente agravante requisitando o pagamento das custas deve ser mantida.



    Portanto, a decisão agravada não merece reforma e deve ser mantida nos termos como lançada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente